Tribunal: TJDFT
Processo: 0740901-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740901-94.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CRISTINA MARSCHALL DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0705055-93.2022.8.07.0018 – id 167509715) que rejeitou sua impugnação, ao alegado excesso de execução, homologou os cálculos da contadoria, fixando o débito em R$ 53.906,68, e determinou a expedição dos requisitórios. Afirma que a Contadoria calculou os juros moratórios cumulandoos com a taxa Selic, o que caracteriza inadmissível anatocismo que gerou o excesso de R$ 1.143 ,47. Alega que os seus cálculos devem ser homologados, pois, além de não infirmados pela exequente, contam com a presunção relativa de legalidade e veracidade dos atos administrativos. Aponta perigo de dano na iminente expedição de requisitório com valor incorreto. Pede a suspensão da decisão até o julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Não se extrai dos cálculos da Contadoria Judicial (id 167420858 – autos principais) a incidência cumulada da taxa Selic com os juros da caderneta de poupança, mas, sim, a utilização dos mesmos critérios dos cálculos do agravante – atualização pelo IPCA-E até nov/21 e Selic a partir de dez/21 (id 156513603 – a.p.). Ressalte-se que a impugnação não tem por fundamento a mencionada cumulação, como se vê do seguinte excerto (id 156513604): “(...). Além disso a Contadoria do TJDFT incluiu nos seus cálculos percentuais de juros de mora pela Caderneta de Poupança e/ou percentuais referentes a Taxa Selic, superiores aos obtidos por esta Gerência, o que resultou na diferença entre os cálculos. O percentual total de juros da Caderneta de Poupança no intervalo entre maio/2014 (Citação) a novembro/2021 é de 35,0770% e o coeficiente da Taxa Selic no intervalo entre dezembro/2021 (vigência da EC no 113/2021) a março/2023 (data da atualização) é de 1,14770000 (conforme detalhado na planilha de cálculo desta Gerência). Dessa forma somando o percentual total de juros da Caderneta de Poupança (35,0770%) com os juros pela Taxa Selic (14,77%) entre todo o período de maio/2014 a março/2023 teríamos um percentual total de 49,85%. Já a Contadoria aplicou para o mesmo período um percentual de 55,2388%. Ressaltamos que para esta Gerência poder apontar com maior precisão qual o motivo da divergência entre os cálculos (se a diferença está nos juros da Caderneta de Poupança e/ou nos juros da Taxa Selic) é necessário que o órgão judicial detalhe seus cálculos demonstrando separadamente qual foi o percentual de juros da Caderneta de Poupança e qual foi o percentual referente a Taxa Selic. (...).” Em resposta (id 167410290 – autos principais), explicou a Contadoria que a divergência de resultados teria decorrido do fato de, na primeira tabela, ter aplicado a Selic sobre o total das verbas executadas (principal + honorários + custas), não apenas sobre o débito principal corrigido, como fez o agravante. Esclareceu, porém, que corrigiu o equívoco na segunda tabela apresentada. Logo, não há, em princípio, erro nos cálculos da Contadoria. Acrescente-se que deve ser considerado para a diferença de R$ 1.143 ,47 o fato de o segundo cálculo da contadoria ter atualizado o valor até 02/08/23, enquanto o agravante atualizou-o até 20/03/23. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 09/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator